Tribunal: TCU
Processo: 006.365/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Edição de livro de autoria de Monica Dallari, jornalista com grande experiência em história e política. O livro ` A HISTÓRIA DA DIPLOMACIA NO BRASIL POR DALMO DALLARI`, será um livro de história sobre a democracia no Brasil, os movimentos políticos, a questão indígena, as Diretas Já!, contados sobre a prisma de Dalmo Dallari. Direitos autorais pertencem à Mônica Dallari. (no da TCE no sistema: 3044/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3344/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 2231/2025-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, no item 9.2, "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23,", leia-se "o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23,", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 006.365/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcio Curvelo de Almeida Prado (XXX.626.638-XX); Vitae Consultoria Eireli (04.533.716/0001-05). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.